Tribunal: STF
Processo: RE 68109
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA QUE TIROU UTILIDADE DE CONSTRUÇÕES.
1. Não nega a vigência do art. 150, § 22, da C.F. De 1967, e do art. 159, do C.C., o v. Acórdão que fez indenizar perda de terrenos por obra pública, mas não computou cessões e benfeitorias da área restante e que se diz terem perdido, total ou parcialmente, o préstimo.
2. No caso, essa perda de utilidade está confinada no campo da apreciação de fatos e provas, (Súmula, 279).
3. Não se conheceu do R.E., pela alínea "d" , sem prova conspícua do dissídio (Súm. 291).